Tribunal: STF
Processo: ARE 1387379
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA ANTE O ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PODER PÚBLICO CONCEDENTE, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NOTÓRIA INSOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA, INVIABILIZANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A QUE FOI CONDENADA. PRECEDENTES DO NOSSO E. TJRJ E DESTE C. ÓRGÃO FRACIONÁRIO NO SENTIDO DE QUE O PODER CONCEDENTE RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE EM QUE O CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO NÃO POSSUA CONDIÇÕES DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE. DECISÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.“ ( e-doc. 4)

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).

3. No extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º, e 97 da Constituição da República. Afirma contrariada a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Sustenta que a “responsabilidade subsidiária do Poder Público em relação aos débitos/dívidas de concessionárias de serviço público em estado falimentar não é automática”, cabendo, antes: a) perquirir a respeito de empresas integrantes do mesmo consórcio, b) aguardar o término do processo de falência, c) buscar bens particulares dos sócios e d) comprovar de forma induvidosa a falha fiscalizatória. Assevera que a “responsabilização subsidiária do Poder Público depende da responsabilidade subjetiva por omissão do Poder Concedente, ou seja, falha fiscalizatória”  (e-doc. 11).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Com efeito, a concessão de serviço público é instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, mas sob a garantia constitucional de que o Estado, subsidiariamente, responda pelos prejuízos causados a terceiros, umbilicalmente ligados pelos mesmos critérios e princípios reitores da responsabilidade civil, conforme o artigo 37, § 6º da CF/88. 
Via de consequência, reconhecido o estado falimentar da concessionária de serviço público e, portanto, sua falta de meios para arcar com o valor da condenação, exsurge a responsabilidade subsidiária do Poder Público concedente, nos termos da jurisprudência do e. STJ:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes. 2. No que tange à alegada ofensa ao art. 1º, do Decreto 20.910/32, mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 3. Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), há de se reconhecer que o termo a quo do lapso prescricional somente teve início no momento em que se configurou o fato gerador da responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, in casu, a falência da empresa concessionária, sob pena de esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas delegatárias de serviço público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, Dje 19/08/2010)
Confira-se, ainda, o escólio de José dos Santos Carvalho Filho1 acerca do tema:
“Dispõe o art. 35, VI, da Lei das Concessões, que a concessão se extingue pela ‘falência ou extinção da empresa concessionária’ e, em se tratando de empresário individual, pelo ‘falecimento ou incapacidade do titular’. Tais hipóteses provocam, de fato, a extinção pleno iure do contrato de concessão e isso pela singela razão de que fica inviável a execução do serviço público objeto de ajuste. Ocorrendo a extinção, o serviço delegado retorna ao poder concedente para, se for o caso, ser providenciada nova concessão. No que se refere à falência, vale observar que a Lei nº 11.101, de 9.2.2005 (a nova Lei de Falências), também prevê a extinção do contrato de concessão no caso de a empresa concessionária de serviços públicos ter decretada a sua falência (art. 195). A impossibilidade de prosseguimento do contrato, aliás, é lógica, porquanto a decretação da falência implica ‘o afastamento do devedor de suas atividades’, como consigna o art. 75 do vigente diploma falimentar.”
Ilustrativamente, colha-se precedente do nosso e. TJRJ envolvendo a mesma pessoa jurídica:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PODER PÚBLICO CONCEDENTE, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NOTÓRIA INSOLVÊNCIA DA PERMISSIONÁRIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE EXECUÇÃO. NOTÓRIA INSOLVÊNCIA DA EMPRESA QUE, TENDO ENCERRADO SUAS ATIVIDADES, NÃO AUFERE MAIS RENDA. REMANSOSA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O PODER CONCEDENTE RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE EM QUE O CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO NÃO POSSUA CONDIÇÕES DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE FIM, NA FORMA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA UMA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, À MÍNGUA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAR DEMANDA EM QUE FIGURE UM ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. (AI 0044302 -22.2017.8.19.0000, rel. Des. Mario Guimarães Neto, 12ª C.C.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação indenizatória proposta em face de concessionária de transporte coletivo. Pedido julgado procedente em parte. 2. Fase de cumprimento de sentença. Frustradas as diligências para recebimento do crédito, inclusive após o redirecionamento à sucessora. Empresas que se encontram inoperantes e insolventes. 3. Pedido de inclusão do Ente Público no feito indeferido pelo Juízo a quo. 4. Responsabilidade subsidiária do poder concedente, o que autoriza a adoção da medida nos casos em que ficar inviabilizada a possibilidade de a concessionária arcar com os prejuízos causados. 5. Precedentes. 6. Provimento do recurso, para deferir a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo. (AI 0039479-68.2018.8.19.0000, rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, 15ª C.C.)
Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 4 - grifos acrescidos).

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

6. Por fim, no tocante à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público, limitando-se a interpretar a legislação de regência. 

7.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais (e-doc. 4), indevidos honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator